Tribunal: TJES
Processo: 5006844-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006844-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA GONCALVES RODRIGUES e outros
RECORRIDO: JORDANA LIRIO DE AMORIM e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/Ré.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Adota-se relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação exercida por JORDANA LIRIO DE AMORIM e RITHIERY CAROLINO DE SOUZA em face de LORENA GONCALVES RODRIGUES e DANIELE DO NASCIMENTO MAGALHAES sustentando, em síntese, que contrataram pacote de viagem para Búzios no valor total de R$1.935,00, que incluía transporte, hospedagem com café da manhã e passeios. Afirmam que enfrentaram problemas como falta de troca de toalhas e roupas de cama, falta de higiene na pousada e falta de água, oportunidade que solicitaram providências à primeira requerida, mas foram ignorados, inclusive com ela virando as costas enquanto falavam. Requerem a restituição do valor pago e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$7.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré requer a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Autora pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No mérito, evidencia-se que as requeridas se enquadram como fornecedoras de serviços/produtos, na forma do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação da legislação consumerista. Isso posto, deve-se registrar que os autores, na condição de consumidores, têm direito básico, por exemplo, à informação clara e adequada, proteção contra publicidade enganosa, efetiva prevenção e reparação de danos, dentre outros (art. 6º, CDC). Essa é uma questão relevante porque, na sua defesa, a requerida LORENA tenta justificar um dos fatos alegados como constitutivo do direito, mais precisamente a falta de água, nos seguintes termos: “(...) o abastecimento por parte da concessionária local ainda e ineficiente, de modo que todos os proprietários das pousadas pagam mensalmente um valor mínimo a concessionária, mas dependem de abastecimento através de carro pipa para suprir as necessidades adicionais”. Ocorre que a requerida não comprova que os autores foram devidamente informados sobre a possibilidade da falta de água na pousada contratada. Outrossim, embora não seja verossímil a alegação de que a toalha de banho fotografada pelos autores (id. 25146155) tenha sido disponibilizada pela pousada com aquela sujidade, há outros elementos nos autos que confirmam o péssimo estado de conservação da pousada, como a escada quebrada. Resta evidente, portanto, a falha na prestação de serviço nesses aspectos, o que foi agravado pela postura da requerida que, literalmente, virou as costas aos autores, conforme vídeo juntado aos autos (id. 28629045). Diante dos problemas apresentados pelos consumidores, competiria à requerida, como fornecedora de serviços, adotar medidas para sanar ou, pelo menos, atenuar os problemas narrados. Por tais razões, tenho que a prestação de serviços restou defeituosa em diversos aspectos, independente da questão climática. Nesse sentido, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável, porque uma viagem de lazer se transformou em frustração. É fácil compreender, portanto, que os autores experimentaram estresse, desconforto, tristeza, etc. Assim, arbitro a indenização por danos morais em R$7.000,00 para os autores (R$3.500,00 para cada autor)”.
6. Nesse sentido, os elementos probatórios não permitem o entendimento de que a responsabilidade seria unicamente da segunda requerida, pousada, no caso, sendo pertinente a manutenção da responsabilidade objetiva no caso, ademais, a quantia de R$3.500,00 à título de indenização moral à cada parte autora não encontra-se exacerbada, respeitando os limites do caso concreto e não incorrendo em enriquecimento ilícito de forma que não merece reforma.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)